Tribunal: CARF
Processo: 15922.000188/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000188/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.014 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
VALDIR CARMIGNOLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF n° 46).
A sua falta, durante a fase investigatória do procedimento fiscal, informada
pelo principio inquisitorial, não importam em violação da garantia ao
contraditório e à ampla defesa do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000188/2009-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000188/2009-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/13), lavrada em
06/02/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 23.070,53.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/9), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. O contribuinte tomou ciência do referido Auto de Infração e apresentou
impugnação ao lançamento em 10/02/2009 (conferência através do processo em
papel),
argumentando, resumidamente, que:
a) que a apresentação da impugnação é tempestiva;
b) Seja expurgado do crédito tributário em lide, a multa confiscatória de 75%,
incidente sobre o imposto de renda considerado devido;
c) Seja também excluído da incidência tributária, o juro moratório calculado por
incidência da Taxa SELIC;
d) Seja considerado improcedente o procedimento fiscal de expedir auto de
infração, pelo correio, sem pedido prévio de esclarecimento consoante legislação
processual retro indicada; em decorrência, seja decretada a nulidade do lançamento
fiscal, pelos vícios processuais e meritórios trazidos à colação.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000188/2009-16

No Acórdão no 16-48.327 (e-fls. 31/35), os membros da 18a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Somente se fará intimação por edital quando resultar improfícuo um dos meios
previstos na legislação.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS.
TRATAMENTO
FISCAL.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de
ajuste, detectados em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de
cálculo declarada para efeito de apuração do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996,
é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, incidentes sobre
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, na forma da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
42/49), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000188/2009-16

Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente registramos que o interessado não se insurgiu, desde o início da
lide, contra a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
23.070,53, conforme apontado pela decisão de piso:
Na impugnação o contribuinte não contesta os rendimentos incluídos à base de
cálculo, entretanto, pelo que se extrai dela, não aceita a imposição da multa de ofício e
dos juros moratórios, ainda, questiona a forma do procedimento do lançamento ao
deixar de intimar previamente o contribuinte antes da lavratura da Notificação de
lançamento.
Vê-se que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória, motivos de fato
ou direito contra aquela infração do lançamento, condição esta imprescindível para a instauração
da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão proferida pela
instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000188/2009-16

As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são i) a ausência de pedido de esclarecimento; ii) a
multa de ofício aplicada; e iii) a taxa Selic.
Da Preliminar
Nulidade
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
MÉRITO
Foi apurado através de revisão da DIRPF/2006, omissão de rendimentos
recebidos do INSS no valor de R$ 16.881,88 (IRRF de R$ 437,97) e da BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. no valor de R$ 6.188,65 (IRRF de R$ 928,29.
Na impugnação o contribuinte não contesta os rendimentos incluídos à base de
cálculo, entretanto, pelo que se extrai dela, não aceita a imposição da multa de ofício e
dos juros moratórios, ainda, questiona a forma do procedimento do lançamento ao
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000188/2009-16

deixar de intimar previamente o contribuinte antes da lavratura da Notificação de
lançamento.
Preliminarmente, há de se alertar que, em se tratando de autoridade tributária,
lançadora e/ou julgadora, não lhe assiste direito de escolher entre obedecer ou não à
lei, sob pena de responsabilidade funcional. A atividade administrativa de lançamento,
sobretudo, foi literalmente prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional, a
seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nessa esteira, no que tange a aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44,
inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício, excetuada
a hipótese de 150%, aplicável nos casos de evidente intuito de fraude, que não ocorreu
no presente lançamento, não podendo a autoridade lançadora deixar de aplica-la ou
reduzir seu percentual ao seu livre arbítrio. Abaixo segue o transcrição do texto legal.
Lei 9.430/1996 “Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
No tocante aos juros moratórios, a Lei no 9.065, de 20/06/1995, que dá nova
redação a dispositivos da Lei no 8.981, de 20/01/1995, que altera a legislação tributária
federal e dá outras providências, dispôs em seu art. 13, que a partir de 1o de abril de
1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de
que trata o art. 84, inc. I, e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/1995, serão equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês
em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência esta, que foi mantida para
débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1997, pelo art. 61,
§ 3o, da Lei no 9.430/1996.
Correto, portanto, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal no tocante
a aplicação da multa de ofício de 75% e dos juros moratórios, nos termos da
legislação vigente.
No tocante ao procedimento fiscal de lançar o imposto devido através da
Notificação de Lançamento, independentemente de intimação prévia ao contribuinte,
tem-se que, de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o
Processo Administrativo Fiscal – PAF, pois a fase litigiosa do procedimento se
instaura com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo do lançamento,
atendendo, assim, ao que dispõe o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de 1988,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000188/2009-16

que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral, o prelecionado contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. É nesse sentido que o art. 59, II, do PAF somente admite a caracterização de
cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões
e despachos e não contra atos administrativos. Portanto, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa na fase investigatória do processo.
Por outro lado, não se pode esquecer o dispositivo inserto no art. 835 e
parágrafos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – RIR/1999, cuja base legal é o Decreto-lei no 5.844, de 1943,
onde traz que a revisão da declaração de rendimentos será feita com os elementos de
que dispuser a repartição, não havendo necessidade de comunicado ao contribuinte, a
não ser, é claro, quando houver necessidade de pedidos de esclarecimentos. Nesse
diapasão, tem-se o prescrito na Instrução Normativa n° 958, de 15 de julho de 2009,
art. 6o, que dispõe acerca do procedimento a ser adotado pelo contribuinte na hipótese
de lançamento efetuado sem prévia intimação.
No presente caso, é certo que restou claramente demonstrada a infração, tanto
que o lançamento foi efetuado sem que houvesse necessidade de perquirir o
contribuinte acerca dos fatos, sendo que tampouco discordou o contribuinte acerca
desses fatos.
Percebe-se, portanto, a inexistência de obrigatoriedade de intimação ou
solicitação de esclarecimentos ao contribuinte antes da lavratura da Notificação de
Lançamento e/ou Auto de Infração, basta que o responsável pela revisão disponha de
elementos suficientes para proceder ao lançamento, quando constatada qualquer
incorreção na declaração de rendimentos apresentada. E isso, diga-se, não acarreta
qualquer prejuízo ao contribuinte, uma vez que, depois de cientificado da exigência
dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer da impugnação por
tempestiva para, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000188/2009-16

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital